Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-43.2012.8.11.0105
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-43.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILMAR SANTOS SILVA - CPF: 649.699.592-34 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. DEPÓSITO REALIZADO EM PROCESSO DIVERSO.
JUÍZO DE OUTRA COMARCA. VALOR RESTITUÍDO AO DEVEDOR.
INEFICÁCIA PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VÁLIDO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a quitação da obrigação, em razão de suposto pagamento realizado pelo executado, oriundo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado em processo diverso, posteriormente devolvido ao executado, é apto a caracterizar a quitação da obrigação e justificar a extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial somente produz efeitos de quitação quando realizado nos autos corretos e com efetiva disponibilização do valor ao juízo da execução.

O depósito efetuado em processo diverso, ainda que relacionado às partes, não tem eficácia para extinguir a obrigação no cumprimento de sentença em curso.

A devolução dos valores ao executado evidencia a inexistência de pagamento válido, pois impede a satisfação do crédito exequendo.

A ausência de providência do executado para regularizar o depósito nos autos demonstra descumprimento da obrigação no prazo legal.

Não configurado o pagamento voluntário tempestivo, impõe-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Alegações defensivas que versam sobre o mérito da ação principal são impertinentes em sede de cumprimento de sentença já transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial realizado em processo diverso não produz efeitos de quitação no cumprimento de sentença. 2. A devolução dos valores ao executado impede o reconhecimento do pagamento da obrigação. 3. A ausência de pagamento válido no prazo legal enseja a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível no 0002635-14.2023.8.26.0271, Rel. Marcello do Amaral
Perino
, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SILMAR SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000041-43.2012.8.11.0105, que julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, considerando a quitação da dívida
do BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois o apelado depositou os valores
do cumprimento de sentença
em processo diverso que tramita no Tribunal de outro Estado da Federação, não havendo quitação nos autos.

Afirma que o juízo de Bataguassu/MS informou que os valores foram devolvidos ao executado/apelado (
id 342669889
), que não informou o fato ao juízo e nem providenciou a realização do depósito nos autos para sua quitação. Requer a reforma da sentença para afastar a extinção do cumprimento pela quitação, aplicação das sanções do artigo 523, § 1o, do CPC, multa por litigância de má-fé e continuidade do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a ausência de ato ilícito e dano moral, argumentando que agiu no exercício regular de direito. Defende a manutenção da sentença e, eventualmente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de eventual indenização.

É o
relat
óri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve efetivamente o pagamento da obrigação pelo executado/apelado, de modo a justificar a extinção do cumprimento de sentença.

Consta dos autos que o apelante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão de inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito por dívida inexistente.

A ação foi julgada procedente, declarando inexistentes os débitos discutidos e condenando o requerido ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença, o exequente/apelante iniciou o cumprimento de sentença, sendo o executado/apelado intimado para pagamento sob pena das sanções do artigo 523, § 1o, do CPC.

O executado/apelado informou nos autos a realização do pagamento (
342669870
), ao que o exequente/apelante requereu a confirmação do depósito mediante certidão via Sistema SISCONDJ e, se confirmado, a expedição do respectivo alvará de levantamento e a extinção do cumprimento de sentença (
petição de id 342669871
).

O juízo
a quo
proferiu sentença (
id 342669872
) determinando a expedição de alvará e extinguindo o cumprimento de sentença.

Contudo, ao tentar vincular os valores para expedição do alvará, a Secretaria da Vara foi informada pela Conta Única que não foi possível fazer a vinculação, pois a guia informada foi gerada no banco da Caixa Econômica Federal e o correto seria no Banco do Brasil (
Ofício Conta Única – malote digital, id 342669878
).

Diante disso, o exequente/apelante opôs Embargos de Declaração, alegando contradição na decisão, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem que houvesse ocorrido a quitação da obrigação, postulando a aplicação da multa do artigo 523, §1o, do CPC, litigância de má-fé e penhora pelo sistema
Sisbajud
.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo
a quo
(
id 342669885
), que não vis
ualiz
ou omissão, contradição ou obscuridade no julgado, afirmando que o próprio exequente teria informado o cumprimento voluntário da obrigação. Na mesma decisão,
determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bataguassu/MS para vinculação dos valores depositados naquele juízo para a presente ação.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende dos documentos juntados, o executado/apelado informou nos autos
ter
realizado o pagamento da obrigação. Contudo, ao tentar vincular os valores para expedição do alvará, constatou-se que o depósito foi realizado em processo diverso, que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Bataguassu/MS.

O juízo
a quo
, ao rejeitar os embargos de declaração, determinou a expedição de ofício àquele juízo para vinculação dos valores ao presente processo.

No entanto, conforme informação de
id 342669889
, os valores já haviam sido devolvidos ao executado/apelado, que não comunicou tal fato ao juízo nem providenciou novo depósito nos autos.

Nesse contexto, é evidente que não houve quitação da obrigação, uma vez que os valores não foram disponibilizados nos autos do processo em questão.

O depósito realizado em processo diverso, em comarca de outro Estado da Federação, não tem o condão de extinguir a obrigação no presente feito, especialmente quando tais valores foram devolvidos ao executado sem que este providenciasse o correto depósito.

O
depósito judicial efetuado em processo diverso não produz efeitos para fins de quitação da obrigação
.
Ademais, o fato de o executado/apelado ter solicitado a expedição de ofício para transferência dos valores e, após tomar conhecimento da devolução
deles
, não ter providenciado novo depósito, demonstra sua falta de diligência no cumprimento da obrigação.

Quanto às contrarrazões apresentadas pelo apelado, verifica-se que estas não guardam pertinência com o objeto do recurso, pois discutem questões de mérito da ação principal já transitada em julgado, como a existência de ato ilícito e dano moral, quando o recurso versa exclusivamente sobre a extinção do cumprimento de sentença por suposta quitação da obrigação.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que não houve pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença recorrida, afasta
r
a extinção do cumprimento de sentença por quitação e determina
r
o seu prosseguimento, com a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para a satisfação do crédito exequendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026